Tribunal: TJES
Processo: 5000371-26.2018.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000371-26.2018.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: GENAIR SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000371-26.2018.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA: GENAIR SILVA DE OLIVEIRA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO EDMILSON ROSINDO FILHO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

Conheço do Recurso Inominado (id 557720) interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas (id 557727).

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo a quo, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso sub judice. Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé da consumidora e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar seus interesses em detrimento dos interesses da ré.

Pois bem. Afirma a autora, ora recorrida, que se dirige à instituição requerida, ora recorrente, para sacar seu benefício previdenciário. No entanto, percebeu que, apesar de vir solicitando o saque dos valores de sua conta benefício, os valores estavam sendo sacados de sua conta poupança.

Como exposto em sentença (id 557718),

“convém pontuar que a requerente trata-se de pessoa idosa, que mal assina o próprio nome, portanto, de pouco conhecimento, inclusive quanto ao manuseio das ferramentas disponibilizadas pelo demandado para o atendimento aos seus incontáveis clientes.

Por conta dessas particularidades, ou seja, pelo completo desconhecimento da autora em utilizar-se dos mecanismos disponibilizados pelo banco, os saques mensais eram solicitados pela autora e intermediado pelos prepostos dos requerido, sendo que tal fato mostrou-se incontroverso.

A parte demonstra o seu comparecimento mensal perante a agência do demandado, oportunidade na qual solicitava ao preposto do banco o recebimento do seu benefício previdenciário. Os documentos de ID. nº. 889209 - Pág. 2 e 3, qual seja, o extrato da conta bancária da autora, evidencia, a partir de janeiro/2017, saques mensais e sucessivos nos valores de R$ 930,00, R$ 940,00, R$ 937,00, R$ 930,00 e R$ 930,00 os quais corroboram a intenção de receber o citado benefício, que no período da constatação do problema perfazia o valor de R$ 937,00. Com as devidas vênias, mostra-se claro o vício na prestação do serviço.

Ora, a requerente, pessoa idosa e amparada pelo INSS, a princípio, não teria outro motivo para se dirigir à agência do demandado senão para receber o seu benefício previdenciário. Além disso, os extratos bancários daquele período revelam apenas saques, de sua conta poupança, de valores equivalentes ao do seu benefício previdenciário, inexistindo registro de outras operações financeiras capazes de colocar dúvida sobre essa lógica linha de raciocínio.”.

Me coaduno integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados pelo juízo a quo, entendendo que a recorrente não se desincumbiu de seu múnus de provar fato extintivo ou modificativo do direito autoral, considerando a inversão do ônus da prova aplicada em favor da consumidora, em obediência ao art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, a requerida responde objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os gravames e as peculiaridades do caso em concreto. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação.

Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.